Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-61.2023.8.07.0020 RECORRENTE: VINICIUS MONICI LIMA RECORRIDO: JAIRO FERREIRA DE SOUZA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LUNAR EIRELI - ME, FABIANO ANTONIO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR CESSÃO DE DIREITOS. VENDA DE LOTE. LOTEAMENTO CLANDESTINO. EMISSÃO DE CHEQUES. RESPONSABILIDADE CAMBIAL. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PORTADOR DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 104 do Código Civil, para a validade do negócio jurídico o agente deve ser capaz, o objeto deve ser lícito, possível, determinado ou determinável e a forma deve ser prescrita ou não defesa em lei. É nulo o contrato de cessão de direitos tendo como objeto imóvel localizado em área pública. 2. É possível que o devedor discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão da cártula, cabendo-lhe, contudo, o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 3. Os elementos dos autos permitem concluir que o portador dos cheques os recebeu de má-fé. As provas documentais e testemunhais demonstram a participação do portador do título no esquema ilícito de comercialização de imóveis em área pública. Nesse caso, a responsabilidade do emitente pelo pagamento está afastada. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 186, 187, 927, todos do Código Civil, 6o, inciso VI, e 14, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora, mesmo tendo reconhecido a prática de ato ilícito e a má-fé com que se houve o ora recorrido ao participar de “esquema fraudulento de comercialização de imóveis em área pública”, deixou de condená-lo a reparar os danos causados e à responsabilidade solidária. Defende que se trata de relação submetida às normas consumeristas e que, portanto, a responsabilidade é objetiva. Em contrarrazões, o recorrido pugna pela declaração de nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração anteriormente opostos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 6o, inciso VI, e 14, § 1o, ambos do CDC, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 186, 187, e 927, todos do CCb. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “as tratativas, a formalização do contrato e o pagamento da entrada foram realizadas única e exclusivamente com JAIRO, o que afasta a participação do terceiro réu na oferta da coisa, assim como qualquer contribuição para que o negócio jurídico acontecesse (...) a relação do autor e dos depoentes com FABIANO começou após a suspensão do pagamento dos cheques (oposição) e se restringiu ao pagamento e resgate desses títulos. Desse modo, deve ser mantida a sentença no ponto em que afastou a condenação de FABIANO ANTÔNIO na reparação pelos danos materiais causados ao autor e por conta da resolução do contrato” (ID 67319366). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Na hipótese, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido - acerca da legitimidade passiva da recorrente, da comprovação da ocorrência dos danos materiais e morais indenizáveis, bem como de seu valor - ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.768.634/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 8/5/2025). Não conheço do pedido de declaração de nulidade do acórdão de ID 72710425, formulado em contrarrazões, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029